Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-43.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002923-43.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAGNER CRUZ DA SILVA - CPF: 011.302.611-07 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), MYRNA RIBEIRO SALES - CPF: 378.543.051-53 (APELADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 942.575.405-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
AÇÃO JULGADA SOB OS FUNDAMENTOS DE AÇÃO POSSESSÓRIA
–
JULGAMENTO
EXTRA PETITA

–

ERROR IN PROCEDENDO

–
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
–

SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO.

T
endo
a sentença violado
os art
igos
141 e 492, ambos do
CPC
,
por ter apreciado pedido diverso do postulado pelo Autor,
não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra
petit
t
a
e, consequentemente, de
error
in procedendo,

sendo necessário a nulidade da sentença e retorno do processo à instância de origem,
uma vez que
ainda
não se encontra pronto para o imediato julgamento
, sendo inaplicável a
teoria da causa madura
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de Apelação C
ível
interposto
por
FAGNER CRUZ DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Reivindicatória
ajuizada
em face de
MYRNA RIBEIRO SALES
e
MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS
,
julgou
improcedente a ação por considerar que não restaram comprovados os requisitos para a reintegração de posse, sobretudo a posse anterior e o esbulho possessório.

Inconformado, o
Apelante sustenta que o magistrado de origem julgou improcedente a
Ação Reivindicatória
por não estarem presentes os requisitos da
Ação de Reintegração de Posse
, o que configur
a
grave equívoco.

Realça
que todos os argumentos da Ação Reivindicatória estão consubstanciados na inicial e devidamente comprovados, quais sejam:
a)
a
propriedade e a identificação da coisa reivindicada constam na Matrícula nº 30214; b)
a
posse injusta e precária dos
Apelados
, os quais deveriam ter desocupado o imóvel até 26/03/2021, conforme consta na notificação extrajudicial
.

Verbera que, exatamente por nunca ter tido a posse do imóvel, mas ser o legítimo proprietário do bem
, optou
corretamente pela Ação
Reivindicatória,
visto que está
sendo impedido injustamente de exercer seus direitos em relação à propriedade.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando-se aos Apelados a desocupação e restituição do imóvel descrito na matrícula n.º 30214.

Em contrarrazões, a Apelada
MYRNA RIBEIRO SALES
se manifesta pelo desprovimento recursal e, subsidiariamente, caso seja acolhida a tese do Apelante, seja determinada a reabertura da instrução processual para aclarar a inexistência do domínio do imóvel (ID 231906679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se
dos autos que
FAGNER CRUZ DA SILVA

ajuizou
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de MYRNA RIBEIRO SALES e MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS
, sustentando ser o legítimo proprietário
do imóvel residencial descrito na
matrícula
nº 30214, registrado jun
to ao CRI de Barra do Bugres/MT.

Relata que o referido imóvel foi adquirido em meados do ano de 2016, e na época da celebração do contrato de compra e venda, fora pactuado verbalmente entre o Autor, ora comprador
,
e
os
vendedores
,
que os
Apelados
iriam permanecer no imóvel até o mês de novembro de 2020, o que não causou o impedimento da compra e venda do imóvel.

Realça
que, f
indo o prazo estabelecido em contrato
sinalagmático
para os
Recorridos
desocuparem o imóv
el, estes se mantiveram inertes, motivo pelo qual o Apelante, c
om o intuito de haver a proprie
dade de seu imóvel, procurou-os
por diversas vezes, pessoalmente, via aplicativo
whatsapp
e ligação, sendo que todas as tentativa e incursão para que
eles
desocupassem o imóvel restaram fracassadas
.

Ainda, afirma que
notificou extrajudicialmente os Requeridos para desocuparem o imóvel no prazo de 30 dias a partir de 26 de fevereiro de 2021.
Contudo, e
m 22 de abril, recebeu uma "
Contranotificação
Extrajudicial" de origem duvidosa, enviada de Cuiabá e assinada por um terceiro.

Assim, como os Apelados
não desocuparam o imóvel após o prazo da notificação, o
Apelante ajuizou
Ação Reivindicatória
, solicitando

a ordem de desocupação dos Requeridos.

Em contestação, a Apelada
MYRNA RIBEIRO SALES
sustentou que foi
obrigada a transferir a propriedade/domínio do i
móvel ao autor
como garantia de dívidas financeiras e
m razão da prática de agiotagem, não havendo
motivo para

desocupar o imóvel visto que pagou a referida dívida, inclusive com os juros abusivos.

Sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide,
entendendo o magistrado pela improcedência do pedido inicial sob o argumento de que
“
em ações possessórias, não se pode discutir a propriedade do bem, mas sim a posse
”
,
veja-se:

“
O autor não demonstrou posse anterior ao esbulho.
Conforme os documentos apresentados, o autor adquiriu a propriedade do imóvel em 2016, mas permitiu que os réus permanecessem no imóvel até novembro de 2020, conforme acordo verbal. A posse exercida pelos réus desde a aquisição do imóvel pelo autor caracteriza a ausência de posse anterior por parte do autor. Os documentos presentes no processo, incluindo a certidão de matrícula nº 30214, comprovam a propriedade do autor, mas não sua posse anterior

Para configurar o esbulho, é necessário que o possuidor tenha sido removido da posse de maneira injusta. No caso, os réus permaneceram na posse do imóvel conforme acordado verbalmente com o autor. A continuidade da posse pelos réus após o término do prazo acordado pode configurar uma situação de posse injusta, mas não caracteriza esbulho, pois não houve um ato de força ou de turbação por parte dos réus. A notificação extrajudicial enviada pelo autor em 26 de fevereiro de 2021 (documento ID 62717205) reforça a tentativa de resolver a situação amigavelmente, mas não configura um ato de esbulho.

Não há prova nos autos de um esbulho ocorrido em uma data específica, apenas a alegação de que os réus deveriam ter desocupado o
imóvel em novembro de 2020. A notificação extrajudicial e a falta de desocupação pelos réus após esse prazo não configuram, por si só, um esbulho possessório.

O autor não teve a posse do imóvel anteriormente, portanto, não há perda da posse a ser considerada. Os documentos apresentados pelo autor, incluindo o contrato de compra e venda e
a notificação extrajudicial, demonstram
a propriedade do imóvel, mas não a posse anterior por parte do autor.

(...)

A análise do caso concreto e dos documentos apresentados leva à conclusão de que não foram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse. A posse anterior do autor não foi comprovada, e não houve esbulho possessório. A ação proposta pelo autor tem natureza possessória, e como tal, deveria se fundamentar na proteção da posse, e não na propriedade.

Dada
a
situação específica do caso, outras vias jurídicas podem ser mais adequadas para o autor buscar a proteção de seus direitos:

1. Ação Petitória (Reivindicatória): Esta ação é utilizada para reivindicar a propriedade de um bem imóvel quando o proprietário legítimo deseja recuperar a posse de alguém que a possua injustamente. No caso, o autor é o legítimo proprietário e os réus permanecem no imóvel sem justa causa após o término do contrato verbal.

2. Ação de Imissão na Posse: Esta ação é usada quando o proprietário de um imóvel nunca teve a posse e quer ser imitido na posse. Pode ser uma opção válida se o autor nunca teve a posse do imóvel desde a aquisição.

3. Ação de Despejo: Esta ação é apropriada quando há um contrato de locação e o locatário não desocupa o imóvel após o término do contrato. Considerando que havia um acordo verbal para desocupação após
um certo
prazo, a ação de despejo com pedido de liminar de desocupação também é uma opção viável.

Pelo acervo produzido não se constatam os requisitos necessários para o julgamento procedente do pedido inicial, porquanto, a improcedência é medida de rigor, uma vez que ausente comprovação de posse e de

esbulho
”
.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do ato sentencial, verifica-se se tratar de julgamento
extra petita
, o qual se configura
quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Isso porque, embora o Apelante tenha ajuizado
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
, o magistrado de origem julgou o processo
considerando se tratar
de Ação Possessória (Ação de Reintegração de Posse), inclusive indicando como correta a via a
Ação Petitória (Reivindicatória
), a qual
, frisa
-se
, foi exatamente a ação proposta pelo Recorrente.

É cediço que os artigos
141 e
492, ambos
do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

In
casu
, basta uma simples leitura da exordial para se verificar que o autor, ora
Apelante,
ajuizou Ação REIVINDICATÓRIA
requere
ndo
a restituição do imóvel o qual
nunca teve a posse
, porém, afirma ser o legítimo proprietário.

À vista disso, resta evidente que o
d.

juízo
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que
julgou a Ação Petitória como
se Possessória

fosse, tendo
violado os artigos
141 e 492, ambos do CPC
, acima transcritos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E
492, CPC
– DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e
contestado pelo réu, sendo cediço que os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.

No caso, tendo a
r.
sentença violado os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de
error
in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato
julgamento
.
”
(TJMT, RAC n. 42.657/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 2
9.08.2018) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA TOTALMENTE DIVORCIADA DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO DE BASE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
“Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, Segunda Turma,
AgRg
no
REsp
1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).
2. Apelo não conhecido.”
(TJMT, RAC n. 1001687-30.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela.
Desa
. Maria Erotide
s
Kneip

Baranjak
, j. 23.04.2018) (
g.n
.)

Assim, resta evidente a necess
idade de ser cassada a sentença
para que outra seja proferida,
sendo impossível
a apli
cação da teoria da causa madura
descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento
, sobretudo em razão do pedido de produção de prova pela parte apelada.

Ante o exposto,
de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos acima alinhados, restando prejudicada a análise do apelo interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024